Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA EM CADASTRO DO AUTOMOTOR NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DETRAN) AO TEMPO DA VENDA. PROVA INEXISTENTE DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE ESTAVA EM CURSO DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO ELIDIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor, ao fundamento de que a alienação ocorreu anteriormente à efetivação da constrição determinada no feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação do bem móvel objeto da penhora configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, § 1o, do CPC, diante da ausência de registro da constrição em cadastro mantido pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) ao tempo em que feita a operação de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova de que houve alienação fraudulenta exige, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a averbação da penhora na matrícula do bem ou a demonstração inequívoca, pelo credor, de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de que tramitava demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
4. No que concerne a automotores, a ausência de registro de penhora judicial formalizada em autos de processo executivo em cadastro do Departamento de Trânsito, elimina a presunção de fraude à execução pela venda do veículo a terceiro pelo proprietário, ainda que a alienação tenha sido feita depois de citado o devedor em processo que pode levá-lo à insolvência. Ausente esse registro, a fraude à execução só poderá ser caracterizada se prova segura houver de que estavam em conluio o adquirente e o alienante para fraudar a execução.
5. Na hipótese sub judice a alegação de fraude à execução não se fez em relação à venda de bem imóvel, mas de um veículo que, segundo afirmou a apelante, foi alienado ao tempo em que tramitava em desfavor do devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792 CPC). Todavia, a constrição judicial foi posterior à alienação do veículo, o que faz presumir a boa-fé do comprador.
6. Não demonstrada má-fé do terceiro adquirente nem conhecimento de demanda capaz de levar o devedor à insolvência, inviável reconhecer a alegada fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, I a V, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375. APC 0736297-53.2024.8.07.0001, Rel(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 30/06/2025.